Tribunal: TJDFT
Processo: 0747383-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. BOJO DO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANDO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. VERBA ALIMENTAR. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO PRETENDIDO. DECAIMENTO DO PEDIDO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia no importe de 65% (sessenta e cinco por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de alimentos observa o parâmetro possibilidade X necessidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo ao recurso deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
4. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar.
5. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando.
6. No caso, a sentença consubstanciada na capacidade financeira do réu e nas necessidades do menor atendeu à conjugação binômio necessidade-possibilidade, pelo que deve ser mantida.
7. A fixação dos alimentos em quantia inferior ao pretendido não configura decaimento do pedido, o que impede o reconhecimento de sucumbência recíproca. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso do réu conhecido em parte e, na extensão, não provido. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: “1. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante.”
“2. A fixação dos alimentos em quantia inferior ao pretendido não configura decaimento do pedido, o que impede o reconhecimento de sucumbência recíproca. Precedentes.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.012, §§3o e 4o. Regimento Interno art. 251, §§2o e 3o. Código Civil art. 1.566, 1.567, 1.694, 1.695, 1.696 e 1.703. ECA art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1421000 da Relatoria do Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra na 7a Turma Cível. Acórdão no 1847885 da Relatoria do Desembargador Arnoldo Camanho na 4a Turma Cível. REsp no 1872706. Acórdão no 1735519 da Relatoria do Desembargador Cruz Macedo na 7a Turma Cível.